Tribunal: STF
Processo: RE 1552388
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. CONTROVÉRSIA SOBRE A COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMISSÍVEL. MULTA POR VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRABALHISTA (ART. 630, § 6º, DA CLT). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO ESTADUAL NÃO INVESTIDO DE COMPETÊNCIA DELEGADA. COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 55, DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    - Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade em Execução Fiscal, que tem por objeto multa por violação à legislação trabalhista (art. 630, § 6º, da CLT). 



    - Competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ações em curso ainda não sentenciadas na data da entrada em vigor da EC 45/04 que versem sobre matéria relativa à penalidade administrativa imposta a empregador pela fiscalização do trabalho (STJ - CC n. 99.106/SP; CC n. 123.855/SP). 



    - Não sendo a matéria discutida no feito principal da competência da justiça federal e sim da justiça do trabalho, não há que se falar que a decisão ora agravada tenha sido proferida pelo Juízo estadual no exercício da competência delegada da Justiça Federal. - Súmula 55, do STJ - Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de Jurisdição federal. 



    - Competência do Tribunal Estadual apreciar o recurso, ainda que para anular processo por incompetência absoluta e remetê-lo à Justiça Trabalhista de primeiro grau. 



    - Negado provimento ao agravo interno” (fl. 4, e-doc. 73).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 87). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLV do art. 5º e o inc. II art. 108 da Constituição da República. Argumenta que “trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade nos autos de Execução Fiscal movida pela União Federal (Fazenda Nacional), em trâmite perante a Comarca de Ribeirão Pires/SP, no exercício de competência delegada da Justiça Federal, o que comprova que a competência, para o processamento e do julgamento do Agravo de Instrumento de origem, é do Tribunal Regional Federal ao qual se vincula, ainda que o débito fiscal executado seja oriundo de Certidão de Dívida Ativa para exigência de Multa Administrativa aplicada em função de descumprimento à legislação trabalhista” (fl. 9, e-doc. 100). 



    Assevera “verifica(r)-se que a jurisprudência pátria é pacífica em sentido completamente oposto àquele mencionado no r. Acórdão recorrido, na medida em que, ainda que o débito executado tenha origem no descumprimento de multa trabalhista, os Recursos apresentados em face de Decisões proferidas nos autos de Execução Fiscal distribuída pela Fazenda Nacional à Justiça Estadual em competência delegada devem ser julgadas por Tribunais Regionais Federais, e não pela Justiça do Trabalho” (fls. 10-11, e-doc. 100). 



    Assinala que, “por se tratar, na origem, de Execução Fiscal ajuizada pela União Federal, jamais se poderia considerar, no caso concreto, que a competência originária para julgamento do feito fosse da Justiça Estadual” (fl. 11, e-doc. 100). 



    Anota que “a responsabilidade por multas administrativas, portanto, tendo em vista seu caráter de sanção (pena imposta por descumprimento de disposições da legislação trabalhista) não pode ser transferida a terceiros, o que, em verdade, afasta qualquer possibilidade de redirecionamento do presente feito a terceiros, que não participaram da prática dos atos ilícitos que culminaram na aplicação da referida multa” (fl. 14, e-doc. 100). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    O Tribunal de origem, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento por incompetência da Justiça Federal, dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Trata-se de agravo de instrumento interposto por PALMILHADO BOOTS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante na Execução Fiscal, a qual tem por objeto multa por violação à legislação trabalhista (art. 630, § 6º, da CLT).



    Inicialmente o agravante foi intimado para se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC, a respeito da incompetência da Justiça Federal, tendo em vista a reiterada jurisprudência do STJ no sentido da competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização do trabalho a partir da EC n. 45/04.



    Na mesma ocasião, foram requisitadas informações ao Juízo de origem, notadamente a respeito da sua competência para o julgamento do feito.



    O agravante manifestou-se pela competência desta Corte Regional para o julgamento do presente recurso, argumentando, em síntese que ‘compete ao Tribunal ao qual está vinculado o Juiz prolator da Decisão recorrida o processamento e julgamento do respectivo Recurso – in casu, Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), posto se tratar de Decisão Interlocutória prolatada por Juiz de Direito no exercício de competência delegada pela Justiça Federal (Execução Fiscal movida pela União Federal)’ (ID 265528783).



    Por sua vez, o Juízo de origem, ao prestar informações, expressamente asseverou que, tendo em vista a inexistência até então de sentença proferida, a ação envolvendo a matéria discutida nos autos seria realmente da competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, VII, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2007.



    De fato, aplica-se ao caso concreto a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça quanto a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de ações em curso ainda não sentenciadas na data da entrada em vigor da EC 45/04 que versem sobre matéria relativa à penalidade administrativa imposta a empregador pela fiscalização do trabalho (CC n. 99.106/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/10/2008, DJe de 28/10/2008;CC n. 123.855/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 21/3/2013.)



    Nestes termos, verifica-se que a matéria discutida no feito principal não é da competência da justiça federal e sim da justiça do trabalho. Portanto, não há que se falar que a decisão ora agravada tenha sido proferida pelo Juízo estadual no exercício da competência delegada da Justiça Federal.



    Vale ressaltar que os precedentes mencionados pelo agravante não se aplicam ao presente feito. Isso porque referidos julgados dizem respeito à competência do Tribunal Regional Federal para o julgamento dos recursos interpostos contra decisões emanadas dos juízes federais ou dos juízos estaduais que atuam no exercício da competência delegada. 



    Este não é o caso dos autos, como constou expressamente da decisão ora agravada.



    Este Tribunal não tem competência para julgar o presente recurso, conforme entendimento assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: ‘Súmula 55 - Tribunal Regional Federal não é competente para julgar recurso de decisão proferida por juiz estadual não investido de Jurisdição federal.’ (Corte Especial, julgado em 24/9/1992, DJ 1/10/1992) 



    Assim, cabe ao Tribunal Estadual apreciar o recurso, ainda que para anular processo por incompetência absoluta e remetê-lo à Justiça Trabalhista de primeiro grau” (fls. 2-3, e-doc. 73).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de competir à Justiça do Trabalho apreciar e julgar os processos relativos a sanções administrativas impostas ao empregador pelos órgãos de fiscalização.



    Na espécie, com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável ao presente caso, o Tribunal de origem afirmou que “o Juízo de origem, ao prestar informações, expressamente asseverou que, tendo em vista a inexistência até então de sentença proferida, a ação envolvendo a matéria discutida nos autos seria realmente da competência da Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114, VII, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2007” e concluiu que “a matéria discutida no feito principal não é da competência da justiça federal e sim da justiça do trabalho. Portanto, não há que se falar que a decisão ora agravada tenha sido proferida pelo Juízo estadual no exercício da competência delegada da Justiça Federal”.



    Para acolher a pretensão da recorrente e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Conflito de competência. Execução de acordo homologado pela Justiça do Trabalho. Honorários advocatícios. Trânsito em julgado. Impossibilidade de análise das provas dos autos que amparam o acórdão atacado. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Compete à Justiça do Trabalho avaliar o conteúdo e a validade dos acordos judiciais por ela homologados, inclusive dos atos executórios, como no caso em exame. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.520.255-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.2.2025).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA OU JUSTIÇA FALIMENTAR. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, bem como na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.210.967-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.9.2019).



    “ Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Processual Civil. 3. Conflito de Competência. Recuperação judicial. Execução de créditos trabalhistas. Desconsideração da personalidade jurídica. Justiça do Trabalho. Constrição de patrimônio pessoal dos sócios. Lei 11.101/05. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.118.317-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.308.225-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.



    4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora